Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da suposta prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar a possibilidade de concessão da ordem ao paciente para que responda ao processo em liberdade, mediante o estabelecimento de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente porque se trata de paciente que teria praticado, em tese, crime de roubo circunstanciado, mostrando-se, por ora, necessária a sua constrição cautelar para que seja garantida a ordem pública.
5. Embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não sejam aptas a caracterizar a reincidência e os maus antecedentes, caracterizam a periculosidade do agente e o consequente risco de reiteração delitiva. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.